Tribunal: STF
Processo: HC 216132
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 739.615/CE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 22 anos, 11 meses e 44 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI e VII, ambos da Lei 11.343/2006), integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). 



    Conforme relatado na sentença, 



    os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho – CV, e que atuam de forma estruturada e estável, com uma mínima e informal divisão de tarefas, no tráfico de drogas em diversos bairros da capital cearense liderados por ANTÔNIO GUERRA DE OLIVEIRA FILHO, o qual ocupa a terceira posição na hierarquia do Comando Vermelho no Estado do Ceará. 



    De acordo com a denúncia, o foco e principal objetivo da organização é a obtenção de lucro mediante a exploração do comércio de entorpecentes, o que compreende desde o fornecimento, preparo e distribuição a pequenos traficantes, até a venda ao consumidor final. 



    Ademais, segundo a peça acusatória, a referida organização detém a posse de vasto arsenal de arma de fogo, a ser utilizado nos conflitos com as facções rivais, bem como na manutenção do comando das regiões em que atua. Ela seria ainda responsável pela prática de diversos outros crimes além do tráfico de drogas e armas, como homicídios, roubos, ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios, utilizando-se, inclusive, de adolescentes, para a prática de inúmeros delitos. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pendente de julgamento.



    Alegando demora para o julgamento do apelo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra relatora denegou a ordem. A Sexta Turma negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, com recomendação, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2.º, §§ 2.º, 3.º E 4.º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013, NO ART. 33, C.C. O ART. 40, INCISOS VI E VII, DA LEI N. 11.343/2006; E NOS ARTS. 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE APELANTES. ELEVADA REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O retardamento na remessa do apelo ao Tribunal de origem não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de Apelantes (quatorze), representados por advogados diversos, bem como pela Defensoria Pública, não se evidenciando desídia do Juízo de primeiro grau, que vem dando andamento ao feito. 



    2. Deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 44 (quarenta e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional. 



    3. Ademais, a Defesa não demonstrou que o Acusado estaria impedido de usufruir dos benefícios relativos à execução da pena, já que foi expedida a competente guia de execução provisória. 



    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação, ao Juízo de primeira instância, de urgência na remessa do recurso ao Tribunal de origem.



    Nesta ação, a defessa alega, em suma: (a) O paciente recorreu da sentença condenatória no dia 5 de novembro de 2021, no entanto até a presente data, decorrido o lapso temporal superior a 6 (seis) meses, os autos não foram remetidos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; e (b) O paciente encontra-se recolhido ao cárcere há quase 4 anos (contando-se o tempo de prisão temporária). Requer, assim, a concessão da ordem, para relaxar a prisão cautelar do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A irresignação não prospera. 



    Consta nos autos que o Agravante – preso cautelarmente desde 13/11/2018 – foi condenado, em 05/11/2021, às penas de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 44 (quarenta e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 903 (novecentos e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2.º, §§ 2.º, 3.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013; no art. 33, c.c. o art. 40, incisos VI e VII, da Lei n. 11.343/2006; e nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    A Defesa interpôs recurso de apelação, em 05/11/2021, que aguarda seu encaminhamento ao Tribunal estadual, e, posteriormente, impetrou habeas corpus, sustentando excesso de prazo para remessa do recurso à instância superior. 



    O writ originário não foi conhecido pela Corte de origem, com os seguintes fundamentos (fls. 177-179; grifos diversos do original): 



    "[...] também não se divisam motivos para o acolhimento ex officio da tese defensiva em tablado, porquanto constatado, através de consulta aos autos de origem, que o processo está dotado de profunda complexidade, envolvendo pluralidade de réus (quatorze), com defesas distintas, tornando necessária a confecção de expedientes variados e, por conseguinte, justificando, prima facie, um andamento mais compassado, inclusive na fase recursal. 



    Além disso, observando os autos de origem (n. 0110069-30.2018.8.06.0001) constata-se que, em 05/11/2021, a sentença condenatória foi proferida (fls. 2665/2819). Na data de 22/11/2021, o paciente manejou o recurso de Apelação, tendo, na oportunidade, manifestado interesse em apresentar as razões recursais somente em 2ª instância (fls. 2851/2852). Alguns dos corréus também interpuseram irresignações. 



    Em 02/12/2021, o recurso de apelação do paciente e de alguns corréus foram devidamente recebidos, e em razão de terem manifestado interesse de apresentarem suas razões somente em 2ª instância, o juiz de piso determinou que fossem remetidos a esta Corte (fl. 2872). 



    Não determinado, contudo, o desmembramento, o trâmite prosseguiu no juízo de origem, e, ato contínuo, em 07/03/2022, o Magistrado a quo proferiu despacho chamando o feito à ordem para reabertura de prazo a Defensoria Pública do Estado do Ceará para apresentar as razões recursais em favor do corréu Rones Lopes Nogueira (fl. 2937), ato este efetuado em 18/04/2022 (fls.3036/3061).



    De seu turno, o Ministério Público, em 21/03/2022, interpôs recurso de apelação (fls. 2990/2991), o qual foi recebido em 28/03/2022 (fl.3024), ocasião em que o Magistrado de piso abriu vistas ao Parquet para que apresentasse as suas razões recursais, estando o feito aguardando a prática do ato. 



    Portanto, constata-se que a complexidade do feito é patente e não restou caracterizada desídia da autoridade impetrada quanto ao trâmite originário, por conseguinte não configurado ato de coação ilegal hábil a justificar a concessão de relaxamento prisional ex officio. 



    Registre-se que, em se tratando a controvérsia de excesso de prazo quanto ao trâmite de recurso de apelação, o paradigma temporal a ser considerado é o quantum de sanção aplicada. Nessa ordem de ideias, tendo sido o réu condenado à sanção de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 44 (quarenta e quatro) dias de reclusão por sentença datada de 05/11/2021, não há que se cogitar de mora desarrazoada, notadamente em face da já mencionada complexidade do feito originário. 



    [...] 



    Frise-se, outrossim, que a guia de recolhimento provisório do paciente já foi expedida (fls. 2942/2945), de tal sorte que não se verificam prejuízos quanto ao eventual alcance de benefícios executórios, a reforçar a ausência de ilegalidade passível de reconhecimento de ofício. [...]" 



    Consoante destacado na decisão agravada, o retardamento na remessa do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de Apelantes (quatorze), representados por advogados diversos, bem como pela Defensoria Pública, não se evidenciando desídia do Juízo de primeiro grau, que vem dando andamento ao feito. 



    Ademais, deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 44 (quarenta e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional. 



    […]



    Outrossim, constato que a Defesa não demonstrou que o Acusado estaria impedido de usufruir dos benefícios relativos à execução da pena, já que foi expedida a competente guia de execução provisória. 



    […]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, com recomendação, ao Juízo de primeira instância, de urgência na remessa do recurso ao Tribunal de origem. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a pluralidade de réus, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, voltado para apuração dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, envolvendo 14 denunciados, com defensores diversos, que resultou na aplicação da pena de 22 anos, 11 meses e 44 dias de reclusão. 



    Além disso, as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o Juízo de origem, o paciente é acusado de integrar a organização criminosa Comando Vermelho – CV, sendo apontado como o chefe da referida facção na região da grande Messejana e bairros próximos, bem como por ser o terceiro na hierarquia do Comando Vermelho no Estado do Ceará. Possui cerca de 12 (doze) investigações em seu desfavor, por crimes como homicídio, tráfico de drogas, e porte de arma de fogo. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo de origem urgência na remessa do recurso ao Tribunal estadual.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente